Tribunal: STF
Processo: HC 182725
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Considerando “[...] que o pedido de reconsideração não se encontra previsto no ordenamento como recurso, recebo-o como agravo regimental, aplicando o princípio da fungibilidade recursal (cf. HC 104885 Agr/RJ, 2ª T., Min. Celso de Mello, DJe de 28/11/2012)” (HC 116.614-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.